Tribunal: STF
Processo: ARE 1521662
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    A) AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. PROCESSO SOB A ÉGIDE DA LEI 13.015/2014 E ANTERIOR À LEI 13.467/2017. 1. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 126/TST. 2. SALÁRIO SUBSTITUIÇÃO. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 126/TST. 3. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. EXPOSIÇÃO À VIBRAÇÃO SITUADA NA REGIÃO OU ZONA "B" DA ISO 2631-1. POTENCIAL RISCO À SAÚDE. ANEXO 8 DA NR 15 DO MT. VERBA DEVIDA. ENTREGA DO PPP. 4. HONORÁRIOS PERICIAIS. 5. DOENÇA OCUPACIONAL. NEXO CONCAUSAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REINTEGRAÇÃO. EMISSÃO DE CAT. RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. SÚMULAS 126 E 297/TST. 6. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE BANHEIROS E DE CONDIÇÕES SANITÁRIAS ADEQUADAS NO LOCAL DE TRABALHO. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 126/TST. 7. VALOR ARBITRADO PARA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AUSÊNCIA DE BANHEIROS E DE CONDIÇÕES SANITÁRIAS ADEQUADAS NO LOCAL DE TRABALHO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE OBSERVADOS. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 126/TST. 8. HORAS EXTRAS. TURNO ININTERRUPTO DE REVEZAMENTO. SÚMULAS 126 E 297/TST. 9. INTERVALO INTERJORNADA. CÔMPUTO DAS HORAS IN ITINERE NA JORNADA DE TRABALHO. 10. MINUTOS RESIDUAIS. TEMPO À DISPOSIÇÃO. SÚMULAS 126, 366 E 429/TST. 10. REPOUSO SEMANAL REMUNERADO. CONCESSÃO DO REPOUSO APÓS O SÉTIMO DIA CONSECUTIVO DE TRABALHO. FLEXIBILIZAÇÃO. NORMA COLETIVA. INVALIDADE. 11. ADICIONAL NOTURNO. PERCENTUAL SUPERIOR AO LEGAL. PRORROGAÇÃO DE JORNADA NOTURNA EM PERÍODO DIURNO. 12. REUNIÕES. HORAS EXTRAS. SÚMULA 126/TST. 



    (...)



    B) RECURSO DE REVISTA. PROCESSO SOB A ÉGIDE DA LEI 13.015/2014 E ANTERIOR À LEI 13.467/2017. 1. HORAS IN ITINERE. NORMA COLETIVA. VALIDADE. O princípio da adequação setorial negociada estabelece que as normas autônomas juscoletivas, construídas para incidirem sobre certa comunidade econômico-profissional, podem prevalecer sobre o padrão geral heterônomo justrabalhista desde que respeitados certos critérios objetivamente fixados. São dois esses critérios autorizativos: a) quando as normas autônomas juscoletivas implementam um padrão setorial de direitos superior ao padrão geral oriundo da legislação heterônoma aplicável; b) quando as normas autônomas juscoletivas transacionam setorialmente parcelas justrabalhistas de indisponibilidade apenas relativa (e não de indisponibilidade absoluta). Atente-se que, quando as normas autônomas juscoletivas transacionam setorialmente parcelas justrabalhistas de indisponibilidade relativa, há um considerável espaço de atuação para a criatividade jurídica autônoma dos sujeitos coletivos. Tais parcelas se qualificam quer pela natureza própria à parcela mesma (ilustrativamente, modalidade de pagamento salarial, tipo de jornada pactuada, fornecimento ou não de utilidades e suas repercussões no contrato, etc.), quer pela existência de expresso permissivo jurídico heterônomo a seu respeito (por exemplo, montante salarial: art. 7º, VI, CF/88; ou montante de jornada: art. 7º, XIII e XIV, CF/88). De outro lado, por óbvio, normas juscoletivas autônomas não podem prevalecer se concernentes a direitos revestidos de indisponibilidade absoluta (e não indisponibilidade relativa), imantadas por uma tutela de interesse público, por constituírem um patamar civilizatório mínimo que a sociedade democrática não concebe ver reduzido em qualquer segmento econômico-profissional, sob pena de se afrontarem a própria dignidade da pessoa humana e a valorização mínima deferível ao trabalho (arts. 1º, III, e 170, caput, CF/88). Registre-se que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 1.121.633/GO - leading case do Tema 1046 de Repercussão Geral cujo título é “Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente” -, em decisão plenária concluída no dia 14/6/2022, fixou tese jurídica que reitera a compreensão de que existem limites objetivos à negociação coletiva, delineados a partir da aplicação dos critérios informados pelo princípio da adequação setorial negociada e pela percepção de que determinados direitos são revestidos de indisponibilidade absoluta. Eis a tese: “São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis”. No caso concreto, examina-se a validade de norma coletiva que transacionou sobre as horas in itinere. Trata-se de parcela eminentemente legal, de caráter especial, cuja disponibilidade já havia sido autorizada expressamente pela ordem jurídica, em certas situações, desde a LC 123/2006, que criou o § 3º do art. 58 da CLT (em texto normativo precedente à Lei 13.467/2017). Depois disso, a parcela foi objeto de decisões reiteradas do STF no exame das potencialidades da negociação coletiva trabalhista, inclusive no julgamento do ARE 1.121.633, ocasião na qual o Relator do processo, Ministro Gilmar Mendes, em seu voto condutor, ao fundamentar a tese de repercussão geral do Tema 1046, incluiu expressamente as horas in itinere no grupo de parcelas sobre as quais o acordo ou convenção coletiva podem dispor livremente (ou seja, que são revestidas de indisponibilidade relativa), até mesmo de modo diverso ao previsto na legislação heterônoma. Ressalte-se, ainda, que a Lei da Reforma Trabalhista, desde 11/11/2017, excluiu a referência expressa às horas in itinere, ao conferir nova redação ao §2º do art. 58 e revogar, de modo explícito, o §3º desse mesmo art. 58. Em conclusão, deve ser reconhecida a validade das normas coletivas que, no caso concreto, transacionaram o pagamento das horas in itinere – ACT 2009/2011 que suprimiu o pagamento de horas in itinere e os ACT 2011/2013 e posterior que estabeleceram o pagamento equivalente a 24 minutos diários como horas in itinere –, por se tratar de parcela de indisponibilidade relativa – de acordo com a tese firmada pelo STF no julgamento do ARE nº 1.121.633. Agregue-se, porém, que a circunstância de o direito trabalhista ter caráter patrimonial é irrelevante para considerá-lo disponível, pois tal concepção alarga em demasia a tese inserida no tema 1046 do STF e praticamente faz letra morta dos direitos inseridos no art. 7º, incisos I ao XXXIV, da CF – muitos deles de natureza eminentemente financeira/patrimonial. Ampliar dessa maneira a desregulamentação e/ou a flexibilização trabalhista, mesmo que por negociação coletiva, é esvair o conteúdo humanista e social imperativo da Constituição da República de 1988. Recurso de revista conhecido e provido, no aspecto. 2. INTERVALO INTRAJORNADA. JORNADA SUPERIOR A 6 HORAS DIÁRIAS. CÔMPUTO DAS HORAS IN ITINERE. Esta Corte Superior possui o entendimento no sentido de que o tempo de trajeto não configura efetivo labor em sobrejornada, não devendo, por isso, ser considerado para efeitos de aferição da regularidade do regime compensatório de horários e também da extensão do intervalo intrajornada. Tal interpretação foi fixada pela SBDI-1 do TST, a partir do julgamento do E-ED-RR-1554-94.2012.5.09.0091, circunstância que conduziu ao ajuste da jurisprudência de algumas Turmas do Tribunal que possuíam entendimento diversos. Registre-se que o TST tem por missão constitucional uniformizar a jurisprudência trabalhista, cumprindo a SBDI-1 e o Tribunal Pleno esse importante papel, concretizador da unificação da jurisprudência nacional trabalhista. Julgados. No caso em análise, o TRT, ao considerar devido o intervalo intrajornada de 1 (uma) hora, por entender que as horas in itinere integram a jornada de trabalho para efeito de concessão do referido período de descanso, decidiu em dissonância da jurisprudência desta Corte. De outra face, conforme se infere do acórdão regional, o TRT, por maioria, concluiu a partir do exame do conjunto probatório produzido nos autos, notadamente os cartões de ponto juntados aos autos, que, a despeito do cômputo das horas in itinere, “há dias em que o labor excedeu 6 horas (ID 4a876df)” – premissa fática inconteste à luz da Súmula 126/TST – e nesse aspecto, deu provimento parcial ao apelo Obreiro para “fixar o seu direito ao recebimento de 1 hora diária a título de intervalo intrajornada nos dias em que a jornada excedeu 6 horas, conforme controles de ponto aos autos já coligidos ou, na ausência conforme alegação exordial”. Assim, nesse aspecto, o acórdão recorrido foi proferido em consonância com as Súmulas 338, I e 437, IV/TST, circunstância que obsta, no particular, o conhecimento do recurso de revista, nos termos da Súmula 333/TST e do art. 896, § 7º, da CLT. Recurso de revista conhecido e parcialmente provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, incisos XXIV e XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal exigiria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, procedimento incabível em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Trabalho externo. Controle de jornada. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional pertinente. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.198.101/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/6/2019).



    No mesmo sentido: (ARE nº 1.125.254/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/6/2018 e ARE nº 782.601/DF–AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 3/2/2014).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente